Tribunal: TJMT
Processo: 1039332-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039332-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM - CPF: 696.296.331-91 (EMBARGANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.501-00 (EMBARGANTE), HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.921-04 (EMBARGANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.921-04 (EMBARGADO), KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.501-00 (EMBARGADO), LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM - CPF: 696.296.331-91 (EMBARGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO.
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa requerida por acidente causado por motorista de ônibus, mas afastou o nexo de causalidade entre a fratura decorrente do acidente e o óbito da vítima, reformando parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da morte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, por suposta ausência de manifestação sobre provas relativas ao nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que analisou detidamente as provas dos autos, incluindo certidão de óbito, exames médicos e testemunhos, concluindo pela inexistência de nexo causal direto e imediato entre o acidente e o falecimento da vítima.

4. O acórdão esclareceu que a responsabilidade objetiva da empresa foi reconhecida quanto às lesões físicas causadas pelo acidente, sendo indevido o pedido de indenização por morte diante da ausência de laudo técnico que comprovasse o vínculo entre o acidente e o óbito.

5. Os embargos apresentam mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os objetivos do recurso integrativo, conforme reiterado pela jurisprudência.

6. Rejeita-se, por fim, a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, ante a natureza prequestionadora dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os julgados que enfrentam de forma fundamentada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A irresignação quanto ao conteúdo da decisão deve ser manifestada por via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Laura do Nascimento Bomfim e outros,
opôs Embargos de Declaração em ID. 291707850, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 290224864, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, a decisão embargada desconsidera o arcabouço probatório e incorre em erro material.

Alega a ausência de enfrentamento a teoria da causalidade adequada, a responsabilizar civilmente a requerida pela morte ocasionada.

Defende que a certidão de óbito indica a fratura como uma das causas do falecimento - concausa ao óbito.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 296016362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Como bem observado pelo juízo de origem, a controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade civil da empresa demandada, com base no acidente descrito na exordial.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que, sendo a requerida pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte coletivo, sua responsabilidade civil é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente de culpa ou dolo, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A prova dos autos demonstra de forma clara que o acidente decorreu da conduta imprudente do motorista, que iniciou a marcha do veículo antes do desembarque completo da passageira, o que provocou sua queda.

Há nos autos elementos probatórios suficientes para se concluir pela culpa da requerida, destacando-se o depoimento de testemunhas, inclusive declaração prestada pela própria vítima (ID. 264562752), que relatou:
“... Quando o ônibus parou no ponto para que eu pudesse descer. O motorista não deu tempo para eu descer e arrancou com o ônibus e eu me desequilibrei caindo no chão....
”

(...);

A despeito da alegação da requerida de que a vítima sofreu queda após o desembarque, os elementos dos autos indicam que a queda se deu por culpa do motorista, que não aguardou o desembarque completo da passageira.

Assim, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida pelo acidente e pelas lesões dele decorrentes.

Contudo, no que tange à alegação de que o acidente foi a causa do óbito da Sra. Miriam Oliveira, é necessário ponderar que, embora a certidão de óbito (ID 264562279) mencione
“infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar e fratura na coluna
” como causas da morte, não há prova cabal de que esta última tenha sido a causa direta do óbito.

(...);

Certo é que para que seja reconhecido o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o dano (morte) e o ato ilícito da requerida.

Neste norte, a parte autora fundamenta pedido de indenização ao liame causal entre a morte e o ato ilícito que ocasionou o acidente, aos termos disposto em campo “causa da morte” do documento de certidão de óbito.

Nesse sentido, observa-se que cerca de 12 dias após o acidente, a sra. Miriam foi submetido a exame médico e, diagnosticada com o quadro de “fratura no corpo vertical V1”, com necessidade de intervenção médica a realização de cirurgia.

Entretanto, dos motivos/razão da causa morte fazer referência a
infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar
, verifica-se não haver comprovação específica nos autos, que o evento morte tenha sido causa/relação entre o acidente, ocorrido praticamente a 1 mês antes, e a fratura na coluna vertebral.

A certidão de óbito apontou causas múltiplas (infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar, fratura lombar), sem comprovação de que o acidente tenha sido fator determinante do falecimento.

Inobstante os fundamentos da sentença faça referência aos termos da causa morte em documento de certidão de óbito, não existem provas contundentes de que a sra. Miriam Oliveira faleceu em decorrência de complicações resultantes do acidente sub judice, haja vista notória causa ser outra - infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar.

Destarte, observa-se que a causa da morte, ocorrida mais de um mês após o acidente gerador da fratura, decorreu de quadro clínico evolutivo complexo, contudo, sem nexo causal direto e imediato com o acidente, afastando a possibilidade de caracterização do falecimento como desdobramento (nexo causal) do sinistro anterior.

Assim, nesse ponto, os requerentes poderiam ter pleiteado prova pericial ou juntado laudo médico que corroborasse a tese autoral, todavia, assim não o fizeram, de maneira que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

(...);

Logo, do conjunto probatório não se permite afirmar, com segurança, que a fratura na vértebra L1 tenha contribuído de forma determinante para o óbito da vítima, especialmente diante da menção a quadro clínico grave e complexo, envolvendo causas autônomas.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto em que reconhece a responsabilidade da requerida pelo dano moral decorrente da morte, devendo tal pedido ser julgado improcedente.

Diante da reforma parcial da sentença para afastar a indenização por danos morais em razão da morte,
resta prejudicada
a análise do pedido de
majoração do valor indenizatório formulado pelos autores, bem como a insurgência da requerida quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais.

Já no que se refere aos danos materiais
, diante do argumento dos autores de que houve dispêndio com medicamentos e despesas médicas para o tratamento da lesão descrita como “fratura na coluna vertebral”, conforme comprovam as notas fiscais acostadas aos autos (ID 264562279), no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), verifica-se, com base nos fatos e documentos constantes dos autos, que deve ser mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento da quantia em questão.

Evidenciado o nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pela requerida e o dano — fratura na coluna vertebral —, é cabível o ressarcimento do valor despendido, a título de indenização por danos materiais, correspondente ao prejuízo experimentado pelos autores.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025